Tribunal: TJMT
Processo: 1010087-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010087-83.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010087-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: ANDRÉIA DE AQUINO FERREIRA.
Processo na origem: 1000332-19.2020.8.11.0049
Vara Única da Comarca de Vila Rica
Agravo de instrumento interposto por UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1000332-19.2020.8.11.0049) que ANDRÉIA DE AQUINO FERREIRA move contra UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 50771859 – na origem): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à requerida promova o custeio de todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora pós-cirurgia bariátrica em favor da autora, ora agravada, inclusive com eventuais sessões de fisioterapia e medicação correspondente ao tratamento médico, sob pena de multa no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
AGRAVO: UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque a cirurgia bariátrica foi realizada há 6 (seis) anos, bem assim assevera que o procedimento estético pleiteado se deu em junho de 2019, o que afasta a tese de urgência dos procedimentos requeridos. Acrescenta que não recebeu solicitação de autorização para a realização dos procedimentos cirúrgicos por nenhuma instituição médica ou profissional de saúde. Afirma que a agrava efetuou consultas junto a central de atendimentos nos dias 27/06/2019 e 07/07/2019, ocasião em que foi informada que o procedimento cirúrgico é submetido à análise de auditoria, bem como são solicitados laudos médicos. Após ratificar que o quadro clínico da agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, defende que o rol da ANS não pode ser considerado como meramente explicativo. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relato.
Decido.
A agravada narra que é conveniado à UNIMED BARRA DO GARÇAS, com o plano de saúde n.o 0 235 651 200 000 222, desde 14/11/2019, na modalidade UNICLASS ENFERMARIA (ID 90178481).
Afirma que a pós a realização da referida cirurgia, passou a apresentar considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo, mau cheiro ocasionado pela transpiração nas dobras das peles, dificuldade de higiene íntima, infecções com consequências de odor forte, dermatites e assaduras, o que causa grave incômodo e desconforto físico.
Assevera que necessita de intervenção médica para realização de cirurgias plásticas reparadoras, o que foi negado pela requerida, ao argumento de que o tratamento não está incluso no rol da ANS, motivo pelo qual ajuizou a ação.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade do tratamento com a juntada de laudo médico (ID 30673111).
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, eventual discussão acerca de lapso temporal para realização dos procedimentos deve se dar com a instrução na origem.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator